Tribunal: TJBA
Processo: 8142299-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142299-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORDAN SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MÉTODO BIFÁSICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de prescrição trienal da pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional trienal do Código Civil ou quinquenal do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se há prova da relação contratual que autorizasse os descontos no benefício previdenciário; e (iii) saber se estão configurados os danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que se trata de relação de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido, ocorrido em julho de 2019, sendo a propositura da ação em setembro de 2022 tempestiva.

Ausência de comprovação, pela parte ré, de filiação ou anuência do consumidor à associação, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ensejam responsabilidade civil e configuram dano moral.

Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00, observado o método bifásico.

Restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, por terem ocorrido antes de 30/03/2021.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecer a inexistência da relação contratual, condenar a apelada à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X; 7º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, EREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 542.761/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.12.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142299-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORDAN SANTOS DE BRITO e como apelada ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)